Tribunal: TJSP
Processo: 0001947-16.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001947-16.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DAMIÃO DACIO
DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001947-16.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Voto no 18.563 (1)
Agravante: DAMIÃO DACIO DE LIMA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR3 Comarca de Bauru
Magistrado: Gilmar Ferraz Garmes
É agravo de execução penal tirado por Damião Dacio
de Lima, em face de r. decisão de fl. 40, do d. juízo do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM UR3 Comarca de Bauru, que, reconhecendo a
prática de falta disciplinar de natureza média, determinou a anotação da infração
no prontuário do reeducando, para as consequências legais.
Sustenta, o agravante, preliminarmente, a nulidade da
decisão, ao argumento de ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia a
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza leve
(fls. 02/5).
O recurso foi regularmente processado e mantida a r.
decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 58/62).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
Registre-se, inicialmente, ao que se extrai da decisão
de fl. 40, que se viu suficientemente fundamentada, a homologação da falta
praticada.
Anote-se, além do mais, a desnecessidade de
exaustiva fundamentação de tal decisão.
Não há nulidade a proclamar, dotada de clareza e
objetividade a r. decisão proferida, inconteste a correta adoção, pelo d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001947-16.2020.8.26.0026 -Voto no
3
magistrado, das diretrizes previstas no ordenamento jurídico pátrio; comunicado o
evento e garantido regular procedimento administrativo, em que assegurados o
devido processo e a ampla defesa, preenchidos os requisitos legais, houve por
bem, o d. magistrado, homologar a falta, determinando o que de direito.
Quanto ao mérito, o recurso não deve prosperar.
O reeducando foi condenado por ter infringido o
disposto no artigo 45, inciso II, do RIP.
Inquirido, o sentenciado negou a posse dos materiais
proibidos, asseverando que só admitiu a propriedade deles por ser o “faxina” do
pavilhão e para não prejudicar seu companheiro de cárcere, que havia sido
beneficiado com a progressão ao semiaberto (fl. 26).
Contudo, em procedimento disciplinar, os depoimentos
coesos e harmônicos dos agentes penitenciários dão conta de que, durante o
procedimento de revista nos banheiros do pátio, foi localizado um pedaço de fio
elétrico sendo utilizado como resistência artesanal, além de peças de tesoura e
cortadores de unha, ocultados nas borrachas dos “rodinhos”. Indagados os
sentenciados, Damião admitiu ser o proprietário dos materiais apreendidos (fls.
23/4).
Realmente, a conduta do acusado caracteriza falta
média, nos termos do artigo 45, inciso II, do RIP, demonstrando, o preso, rebeldia
e insubordinação, condutas inaceitáveis no ambiente carcerário, que exige
extrema disciplina para garantir a estabilidade do local.
Nesse contexto, não há que se duvidar das palavras
dos agentes do Estado, até porque assegurados os direitos do preso, que foi
interrogado na presença de advogado da Funap (fl. 26), e ausentes indícios de
falsa incriminação de inocente, descabendo falar-se em absolvição ou
desclassificação.
O quadro que se instala diante da afronta de um preso
à segurança do presídio é de extrema gravidade, o que foi efetivamente
comprovado, não se tratando de mera presunção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001947-16.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Diante do exposto, rejeitada a matéria preliminar,
nega-se provimento ao agravo de DAMIÃO DACIO DE LIMA, mantendo-se, a r.
decisão, por seus bem lançados fundamentos.
MAURICIO VALALA
Relator